Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.C.M.C. e M.E.M.C., assistidas por FABIANA BARBOSA MAGALHÃES COSTA, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, deduzido em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE – CETEB. As autoras possuem 17 anos de idade e encontram-se cursando o terceiro ano do ensino médio. Obtiveram aprovação em vestibular do Centro Universitário Alfredo Nasser e para o curso de medicina. Contudo, para que possam efetivar a matrícula no curso superior, seria necessário a apresentação de certificado de conclusão do ensino médio. Buscaram matricular-se no curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA – na modalidade de supletivo, porém tiveram a matrícula recusada porque não possuem dezoito anos completos. Argumentaram que já teriam maturidade e desenvoltura necessários para iniciar o curso superior, o que se evidenciaria ante a aprovação no vestibular. Requereram a concessão de tutela provisória de urgência e com o propósito de compelir o réu a receber suas matrículas e viabilizar a conclusão do ensino médio. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não atenderiam ao pressuposto legal da idade mínima para matricular-se nessa modalidade de ensino e que o ensino médio não seria mero estágio de passagem preparatório para o vestibular. Ademais, esta corte já teria julgado IRDR, tema 13, quando se firmou tese em sentido contrário à sua pretensão. Nas razões recursais, repristinaram os fundamentos da exordial. Quanto ao precedente qualificado, argumentou que o respectivo acórdão ainda não foi publicado e, por isso, não seria de observância obrigatória. Requereram a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 26980803. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu tutela de urgência e para determinar a instituição de ensino que acatasse o pedido de matrícula das recorrentes em curso educação de jovens e adultos na modalidade supletivo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro a tutela de urgência: ainda que não tenha sido publicado o acórdão do IRDR, mais do que nunca fica sinalizado o entendimento do Tribunal, e não é adequado - mas antes, uma arrematada maluquice - que juízes deste mesmo Tribunal simplesmente o desconsideremos. Afinal a decisão existe. Todo mundo está sabendo dela. E ninguém a pode desconsiderar, a não ser naquilo que é exigido para produzir efeitos de uma decisão própria de IRDR. Mesmo porque o entendimento a que chegou o Tribunal é o que, sem qualquer pretensão de me vangloriar, sempre tive e, se deferia a medida e, ao final, julgava procedente o pedido era em atenção ao posicionamento do Tribunal que, não sei o que aconteceu, mudou. Para prová-lo, transcrevo trecho da sentença padrão que fiz para casos que tais e que pode ser pesquisado em qualquer processo desta Vara: "Venho decidindo pretensões que tais da seguinte forma: “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem o seguinte posicionamento: “Segundo jurisprudência majoritária deste Tribunal, a idade não pode ser um obstáculo a impedir que o aluno, que tenha obtido aprovação em vestibular, submeta-se a exames com vista a obter certificado de conclusão de ensino médio, sob pena de violação aos princípios que regem a matéria. Precedentes desta e. Corte de Justiça. Reexame necessário conhecido e não provido.(Acórdão n.848612, 20140111066386RMO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 161). Que assim seja. Mas uma coisa é certa: o assim chamado supletivo não foi instituído para servir a jovenzinhos inteligentes precoces. Foi instituído em favor de quem, não tendo chegado aos 18 anos, ainda não concluiu o ensino médio e necessita de uma aceleração. Por isso, se me afigura desvirtuado o uso que se faz dele, pois o correto era sequer se exigir a conclusão do ensino médio, pois afinal, como se diz por aí para justificar o acolhimento de pretensões tais, o (a) garoto (a) comprova maturidade intelectual ao ser aprovado no vestibular. Para que então precisa do certificado de conclusão do ensino médio? E se, por milagre, não for aprovado no supletivo, a terá perdido? A Constituição não garante o acesso aos mais elevados níveis de ensino, sem nenhum condicionamento? Para quê então o supletivo, repito? Faço tal consideração apenas para não condenar a ré em custas e honorários advocatícios, pois não pode considerar causadora da demanda quem segue a lei e lei que nada tem de inconstitucional.” E de fato: a Constituição não diz que se alguém é aprovado no vestibular tem direito a prestar supletivo para, assim, obter o requisito previsto em lei. É um contorcionismo hermenêutico fantástico: o que ela diz é que o Estado – sujeito obrigado – deve garantir o acesso ao níveis mais elevados do ensino deve observando a capacidade de cada um (art. 208, V). Ou seja: a ordem é de inclusão. Será garantido o acesso tanto para aqueles muito capacitados quanto para aqueles nem tanto, mas para esses o Estado deve criar mecanismos que o possibilitem, segundo sua própria capacidade. Não está aí, com a devida venia, nenhuma ordem para que o Judiciário autorize que o jovem faça supletivo para garantir o acesso a ensino superior antes do tempo que a lei estabelece. E, realmente, é muito curioso o entendimento anterior. Juízes, sentados em nossos gabinetes, sem nunca ter visto o cidadãozinho (a), nos travestimos de psicólogos, professores, pedagogos e criamos uma forma de acesso ao ensino superior não prevista em lugar nenhum - criando uma política pública educacional, à margem da lei - fazendo a alegria das entidades que aplicam supletivo que passou a ter uma fonte segura de rendimentos na temporada de vestibulares, das faculdades particulares que, além dos regulares, ainda conta com os maduros intelectualmente pela aprovação em vestibular, aumentando assim suas receitas. Todo mundo ficava feliz. Interessante, aliás, é que nunca aportou aqui requerendo a providência um jovem de escola pública, representado pela Defensoria Pública. Assim, ainda que a decisão do IRDR não tenha eficácia para certos fins - por exemplo, julgar liminarmente improcedente o pedido - ao menos sinaliza falta de probabilidade do direito, sem a qual não é cabível a tutela de urgência, que indefiro.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por expressa disposição do art. 926, do Código de Processo Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. A questão objeto de discussão – possibilidade de alunos aprovados em curso superior concluir o ensino médio mediante ingresso em ensino supletivo sem possuir a idade mínima de 18 anos exigida pela legislação de regência – foi decida de forma horizontal em sede de incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 2018.00.2.005071-9, julgado em 03/05/2021. Nessa oportunidade, foi firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria” De fato, o respectivo acórdão não foi publicado e somente com o trânsito em julgado do acórdão seus efeitos vinculativos serão plenos e cogentes. Porém, a solução da tutela de urgência nos moldes pretendidos deve ser decidida à luz do art. 926, cujos princípios e regras basilares do novo sistema processual impõem a observância da jurisprudência consolidada, inclusive como garantia da segurança jurídica. Nesse passo, independentemente da publicação do acórdão, é salutar e recomendável que se adote o entendimento já conhecido pelos integrantes deste Tribunal, sem prejuízo da realização do distinguishing quando for o caso. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator